Tribunal: TJES
Processo: 5004718-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-87.2022.8.08.0000

AGTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGDO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO
.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ICMS-DIFAL. LEI ESTADUAL
nº 11.181 DE 2020
.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal concluiu que as previsões constantes do Convênio ICMS nº 93 de 2015, não possibilitam a cobrança praticada pelos Estados da Federação, sendo imprescindível a edição de lei complementar para regulamentar a matéria.

2. Assim, em 04 de janeiro de 2022 foi editada a Lei Complementar Federal nº 190/2022, visando regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

3. Não obstante a publicação de lei federal disciplinando a matéria somente no ano de 2022, já havia sido publicada a lei estadual nº 11.181 de 2020, tratando do tema, legislação que estava com sua eficácia suspensa em razão da ausência de lei federal.

4. Não há razão para alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, já que a matéria já estava tratada na legislação estadual, além de não ser verificado agravamento da situação do contribuinte, somente sento estabelecido pela nova legislação como a distribuição da receita tributária seria efetivada.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004718-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-87.2022.8.08.0000

AGTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGDO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão ID 14037254 do processo de origem, através da qual o magistrado
a quo
, considerando o que estabelece o art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, entendeu por, em razão de decisão proferida pela Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, indeferir a liminar, pleiteada na origem para suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL (e o respectivo FECP) nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até o trânsito em julgado da decisão final do mandado de Segurança ajuizado pela Agravante.

Em seu articulado, ID 2686804, a Agravante postula a reforma da decisão objurgada alegando, em apertada síntese, que: 1) O Plenário do STF reconheceu, em 24.02.2021, nos julgamentos do Tema 1093 e da ADI 5469, a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL previsto na EC 87/2015 sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes enquanto não editada a necessária lei complementar veiculando as normas gerais da exação, e modulou os efeitos da decisão, de modo que ela passe a produzir efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022, ressalvando-se os processos em curso na data do julgamento de mérito (leia-se: em curso no dia 24 de fevereiro de 2021) em relação aos quais a decisão teve efeitos imediatos; 2) no caso concreto, o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 que veio a disciplinar a Emenda Constitucional nº 87/15, conforme decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469, e; 3) o próprio legislador deixou de maneira clara e expressa, no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que essa lei complementar se submete à regras de anterioridade nonagesimal e de exercício.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 3062718 e o MP informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 06 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-87.2022.8.08.0000

AGTE:

SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGDO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão ID 14037254 do processo de origem, através da qual o magistrado
a quo
, considerando o que estabelece o art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, entendeu por, em razão de decisão proferida pela Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, indeferir a liminar, pleiteada na origem para suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL (e o respectivo FECP) nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até o trânsito em julgado da decisão final do mandado de Segurança ajuizado pela Agravante.

Em seu articulado, ID 2686804, a Agravante postula a reforma da decisão objurgada alegando, em apertada síntese, que: 1) O Plenário do STF reconheceu, em 24.02.2021, nos julgamentos do Tema 1093 e da ADI 5469, a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL previsto na EC 87/2015 sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes enquanto não editada a necessária lei complementar veiculando as normas gerais da exação, e modulou os efeitos da decisão, de modo que ela passe a produzir efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022, ressalvando-se os processos em curso na data do julgamento de mérito (leia-se: em curso no dia 24 de fevereiro de 2021) em relação aos quais a decisão teve efeitos imediatos; 2) no caso concreto, o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 que veio a disciplinar a Emenda Constitucional nº 87/15, conforme decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469, e; 3) o próprio legislador deixou de maneira clara e expressa, no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que essa lei complementar se submete à regras de anterioridade nonagesimal e de exercício.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a agravante impetrou mandado de segurança na origem sustentando que não pode ser compelida ao recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL) nas operações interestaduais de venda de mercadorias com destino a consumidores finais não contribuintes, localizados neste Estado, em razão da necessidade de respeito ao princípio da anterioridade.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de trecho da decisão impugnada (
ID 14037254)
,
verbis
:

“[...] não obstante esse Juízo ter se manifestado em outras oportunidades no sentido da necessidade de observância da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, a Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proferiu em
17/02/2022
decisão nos autos da
Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000
deferindo o pedido do Ente Estatal para
suspender até o trânsito em julgado os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos nº 5014393-36.2021.8.08.0024, que havia
determinado a suspensão da exigibilidade de retenção e recolhimento do ICMS/DIFAL decorrente de operações interestaduais da impetrante envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, apenas a partir do presente exercício financeiro (ano de 2022), com efeitos até 01.01.2023, desde que o Estado do Espírito Santo edite lei ordinária tratando da matéria até o dia 31.12.2022, observado, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal
, e estendendo os efeitos para inúmeros outros processos com matéria idêntica.

Portanto, considerando o disposto no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 4º da Lei nº 8.437/1992,
deve ser indeferido o pedido liminar
. [...]”

Como se pode observar, o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal ao tratar da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, deferiu a suspensão dos efeitos da medida liminar concedida no mandado de segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024, permitindo ao Estado do Espírito Santo a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL.

Assim, com base no art. 15, §5º, da Lei 12.016/2009
[1]
, a decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000 foi estendida a inúmeros outros processos que tratam da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS nos seguintes termos:

Por tais razões, defiro o pedido formulado neste incidente de Suspensão de Liminar para suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002519- 20.2022.8.08.0024.

Como a matéria debatida no mandado de segurança em que exarada a decisão cujos efeitos ora foram suspensos é idêntica àquelas mencionadas nos processos listados às fls.08⁄09, cujas cópias das iniciais e das medidas liminares

deferidas foram anexadas às fls.44⁄980, autorizado pelas diretrizes do § 5º do art. 15 da Lei nº 12.016⁄2009 e do § 8º da Lei nº 8.437⁄1992, estendo os efeitos da presente decisão suspensiva aos autos dos processos nº 5000602-

63.2022.8.08.0024 (fls.75⁄81), 5000932-60.2022.8.08.0024 (fls.92⁄93-v), 5001603-83.2022.8.08.0024 (fls.124⁄127), 5002250-78.2022.8.08.0024 (fls.140⁄148), 5001289-40.2022.8.08.0024 (fls.162⁄166), 5000812-17.2022.8.08.0024 (fls.195⁄204), 5001421-97.2022.8.08.0024 (fls.229⁄232), 5001581-25.2022.8.08.0024 (fls.256⁄261), 5002273-24.2022.8.08.0024 (fls.285⁄294), 5001149-70.2022.8.08.0024 (fls.347⁄350), 5002357-25.2022.8.08.0024 (fls.375⁄381 e fls.454⁄460), 5002326-05.2022.8.08.0024 (fls.396⁄401), 5002179-766.2022.8.08.0024 (fls.425430), 5000612-10.2022.8.08.0024 (fls.478⁄483), 5002327-87.2022.8.08.0024 (fls.572⁄575), 5001196-77.2022.8.08.0024 (fls.599⁄604), 5001958-93.2022.8.08.0024 (fls.628⁄632), 5002504-51.2022.8.08.0024 (fls.661⁄665), 5002452- 55.2022.8.08.0024 (fls.691⁄694), 5002289-76.2022.8.08.0024 (fls.706⁄709), 5002320-95.2022.8.08.0024 (fls.727⁄742), 5002555-62.2022.8.08.0024 (fls.765⁄771), 5002753-02.2022.8.08.0024 (fls.797⁄802), 5002959-16.2022.8.08.0024 (fls.817⁄821), 5003007-72.2022.8.08.0024 (fls.833⁄835), 5002844-92.2022.8.08.0024 (fls.861⁄863), 5002493-22.2022.8.08.0024 (fls.878⁄891), 5002902-95.2022.8.08.0024 (fls.901⁄902), 5003557- 67.2022.8.08.0024 (fls.933⁄947), 5003555-97.2022.8.08.0024 (fls.966⁄980), considerando o risco da proliferação de decisões idênticas (¿efeito multiplicador¿), cujos atos decisórios, caso mantidos, poderiam provocar danos à ordem e à economia, públicas e, por conseguinte, em prejuízo à Administração, e diante da possibilidade de perda substancial de receitas para o orçamento estadual e, por conseguinte, de desequilíbrio das financias do Estado apto a desencadear consequências para setores públicos essenciais.

Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau subscritor da decisão exarada no mandado de segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024 do inteiro ter da presente desta decisão e a todos os subscritores das decisões exaradas nos processos aos quais foram estendidos os seus efeitos, para o seu imediato cumprimento.

Em consonância com o teor do ato decisório de fls.987⁄992-v, e por considerar que a matéria versada nos autos do mandado de segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024 é idêntica aos outros processos mencionados pelo ente estatal, deve a pretensão de extensão de seus efeitos ser igualmente deferida.

Todavia, após consultar o andamento de cada um dos processos informados com as aludidas petições (fls.2.536⁄2.537 e 2.706⁄2.708) no Sistema PJe – 1º Grau, constata-se que os de números 5005983-52.2022.8.08.0024, 5008819- 95.2022.8.08.0024, 5002621-42.2022.8.08.0024 e 5009178-97, notadamente em razão da medida suspensiva deferida nestes autos, não tiveram suas liminares deferidas pelos respectivos Juízos processantes, o que indica na ausência de interesse processual sob tal aspecto.

No tocante aos demais processos, o pedido de extensão dos efeitos deve ser deferido.

Isso porque, nos referidos feitos originários constam liminares supervenientes, com idêntico objeto, concedidas no âmbito do Primeiro Grau de Jurisdição, o que autoriza a imediata extensão dos efeitos da decisão de fls.987⁄992-v.

Por tais razões, defiro, em parte, a pretensão deduzida pelo Estado do Espírito Santo (fls.2.536⁄2.537 e 2.706⁄2.708), para, na forma do § 5º, do art. 15, da Lei nº 12.016⁄2009 e do § 8º, do art. 4º, da Lei nº 8.437⁄1992, estender os efeitos da suspensão concedida às fls.987⁄992-v aos processos tombados sob os números 5007459-28.2022.8.08.0024, 5001465-19.2022.8.08.0024; 5008422-36.2022.8.08.0024, 5000257-97.2022.8.08.0024, 5005736-71.2022.8.08.0024,

5007071-28.2022.8.08.0024, 5007253-14.2022.8.08.0024, 5008239-65.2022.8.08.0024, 5008818- 13.2022.8.08.0024, 5007153-59.2022.8.08.0024, 5003703-11.2022.8.08.0024, 5003938-75.2022.8.08.0024, 5002655-17.2022.8.08.0024, 5005684-75.2022.8.08.0024, 5005834-56.2022.8.08.0024, 5009489-36.2022.8.08.0024, 5004152-66.2022.8.08.0024, 5009148-10.2022.8.08.0024, 5005214-44.2022.8.08.0024, 5008856-25.2022.8.08.0024, 5009693-80.2022.8.08.0024, 5003774-13.2022.8.08.0024, 5003554- 15.2022.8.08.0024, 5004006-25.2022.8.08.0024, 5007528-60.2022.8.08.0024, 5005941-03.2022.8.08.0024, 5010575-42.2022.8.08.0024 e 5010438-60.2022.8.08.0024, os quais versam sobre a mesma matéria debatida no MS nº 5002519-20.2022.8.08.0024, bem como apresentam deferimento de decisões liminares supervenientes com idêntico teor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, submetido ao rito da repercussão geral, Tema nº 1.093, firmou a tese de que é necessária a edição de lei complementar veiculando normas gerais para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma prevista pela Emenda Constitucional nº 87 de 2015. Segue ementa do acórdão:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as previsões constantes do Convênio ICMS nº 93 de 2015, não possibilitam a cobrança praticada pelos Estados da Federação, sendo imprescindível a edição de lei complementar para regulamentar a matéria.

Nesse sentido, foi reconhecida a necessidade de edição de lei complementar para regulamentar a alteração da forma de distribuição de recursos trazida pela emenda Constitucional nº 85/2015.

Assim, em 04 de janeiro de 2022 foi editada a Lei Complementar Federal nº 190/2022, visando regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Não obstante a publicação de lei federal disciplinando a matéria somente no ano de 2022, já havia sido publicada a lei estadual
nº 11.181 de 2020,
tratando do tema, legislação que estava com sua eficácia suspensa em razão da ausência de lei federal.

Ao analisar pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7066, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a Lei Complementar nº 190/2022 “
não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação
”. O Ministro ressaltou, ainda, que “
em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal
”.

Com base nesse entendimento, não há razão para alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, já que a matéria já estava tratada na legislação estadual, além de não ser verificado agravamento da situação do contribuinte, somente sento estabelecida pela nova legislação como a distribuição da receita tributária seria efetivada. Os Tribunais Pátrios, em situações análogas, vem adotando o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito tributário e constitucional. Mandado de segurança. Pretensão de tutela de urgência recursal. Pedido de suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao ICMS difal. Alegação de incidência da anterioridade anual para eficácia da LC nº 190/2022. Inaplicabilidade. Alteração da Lei complementar nº 87/96 (lei kandir). Difal ICMS. Norma que veicula apenas normas gerais. Re 1287019 (tema 1093/stf). Decisão mantida. Recurso improvido.
A LC 190, de 04/01/2022, que alterou a Lei complementar nº 87/96 (lei kandir), não institui ou majorou o tributo, veiculou apenas normas gerais para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, uma vez que a competência legislativa na união, se limita editar normas gerais, na forma do art. 146, III, da CF, sendo competência do estado instituir ou majorar o ICMS, de modo que eventual exigência da anterioridade deve ser desta Lei e não da que apenas regula normas gerais.
Assim, se a LC 190/22 trouxe disposição legal exigindo a sujeitação à anterioridade nonagesimal, não autoriza realizar interpretação extensiva para submeter a norma à exigência à anterioridade anual.
A suprema corte ao dispor que a Lei estadual que tratou do difal estaria com a eficácia suspensa, até a edição da Lei federal, não invalidou as Leis estaduais, de modo que elas produzem efeito após o advento da Lei complementar federal, observada apenas a anterioridade nonagesimal, por expressa disposição legal, como supracitado.
Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito invocado, de modo que a decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência, deve ser mantida. Recurso improvido. (TJMS; AI 1406011-84.2022.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 29/07/2022; Pág. 131) [não existem destaques no original]

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Recolhimento de Diferencial de Alíquota de ICMS DIFAL, incidente sobre vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes, durante o exercício financeiro de 2002. Cabimento. Normatização constitucional sobre DIFAL advinda da EC 87/2015, prévia às legislações estadual e federal de regência sobre o tema.
Exação instituída, o Estado de São Paulo, pela Lei Estadual 17.470, de 13 de dezembro de 2021, com eficácia suspensa até a vigência da Lei Complementar Federal 190, de 4 de janeiro de 2022.
Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal.
Inexistência de inconstitucionalidade e/ou ofensa aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Lesão a direito líquido e certo não demonstrada.
Segurança denegada. Descabida a devolução de valores. Cobrança hígida. Desprovido o recurso da impetrante, providos o da Fazenda do Estado e o reexame necessário. (TJSP; APL-RN 1018629-74.2022.8.26.0053; Ac. 15862730; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Borelli Thomaz; Julg. 20/07/2022; DJESP 25/07/2022; Pág. 3454) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI FISCAL. ICMS- DIFAL. LEI ESTADUAL Nº21.781/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A Lei nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito Federal, enquanto no Estado de Minas Gerais a cobrança foi instituída pela Lei nº 21.781/2015, não havendo que se falar em anterioridade de exercício da lei fiscal para a cobrança do imposto neste Estado

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.042001-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022) [não existem destaques no original]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo julgador
a quo.

É como voto.

[1]

Art. 15.

Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.[...]

§ 5º

As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004718-87.2022.8.08.0000

AGTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGDO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO
.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ICMS-DIFAL. LEI ESTADUAL
nº 11.181 DE 2020
.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal concluiu que as previsões constantes do Convênio ICMS nº 93 de 2015, não possibilitam a cobrança praticada pelos Estados da Federação, sendo imprescindível a edição de lei complementar para regulamentar a matéria.

2. Assim, em 04 de janeiro de 2022 foi editada a Lei Complementar Federal nº 190/2022, visando regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

3. Não obstante a publicação de lei federal disciplinando a matéria somente no ano de 2022, já havia sido publicada a lei estadual nº 11.181 de 2020, tratando do tema, legislação que estava com sua eficácia suspensa em razão da ausência de lei federal.

4. Não há razão para alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, já que a matéria já estava tratada na legislação estadual, além de não ser verificado agravamento da situação do contribuinte, somente sento estabelecido pela nova legislação como a distribuição da receita tributária seria efetivada.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.